Tribunal: TJDFT
Processo: 0034196-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034196-80.2007.8.07.0001 RECORRENTE: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A RECORRIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS HENRIQUE LTDA - ME DESPACHO Diante da incorporação da LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A pela COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A, consoante atestam os documentos que acompanham a petição de ID no 43315972, retifique-se a autuação do feito, para constar como parte recorrente o nome desta última. Determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711. Proceda a Secretaria às alterações cadastrais. Cumpridas as determinações acima, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007